Tribunal: TJPA
Processo: 0001723-86.2006.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? TRÁFICO DE DROGAS - ART. 12, DA LEI Nº 6.368/76 ? 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva comprovadas nos autos por meio dos documentos acostados, mormente auto de apresentação e apreensão de objeto às fls. 20 e laudos toxicológicos às fls. 22 e 135, os quais atestaram que as substâncias contidas nas mucas e papelotes apreendidos em poder do apelante deram positivo para ?maconha?, bem como através dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do apelante, que se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que ele traficava entorpecentes. 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade ? elevada quantidade de droga apreendida (207,0 gramas de maconha) ? e as circunstâncias do crime ? comercialização de entorpecentes dentro de sua residência na presença de crianças -, razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 ? IMPOSSIBILIDADE. A aplicação retroativa da Lei nº 11.343/06 é cabível, porém desde que, em sua totalidade, resulte em situação mais favorável ao réu, o que não é o caso dos autos, haja vista ter restado comprovado através de depoimentos judiciais que a polícia tinha a informação da existência de um grande fluxo de comércio de drogas na residência do apelante, o que é suficiente para afastar a minorante em questão, deixando evidente à dedicação às práticas ilícitas. Ademais, a própria forma de acondicionamento e a quantidade do entorpecente apreendido ? 207,0 gramas, divididas em 06 (seis) mucas e 110 (cento e dez) papelotes ? evidencia que o recorrente se dedicava à atividade criminosa, fazendo dela seu meio de vida. 3) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS ? IMPROCEDÊNCIA. Inviável ante a condenação da apelante à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Inteligência do art. 44, I, do CP. 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0001723-86.2006.8.14.0201
COMARCA DE ORIGEM: Belém (2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci)
APELANTE: Carlos André Modesto da Rocha
(Def. Pub.: Luciana Silva Rassy Palacios)
APELADA: Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - ART. 12, DA LEI Nº 6.368/76 - 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA. M
aterialidade e autoria delitiva comprovadas nos autos por meio dos documentos acostados, mormente auto de apresentação e apreensão de objeto às fls. 20 e laudos toxicológicos às fls. 22 e 135, os quais atestaram que as substâncias contidas nas mucas e papelotes apreendidos em poder do apelante deram positivo para ¿maconha¿, bem como através dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do apelante, que se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que ele traficava entorpecentes.
2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade - elevada quantidade de droga apreendida (207,0 gramas de maconha) - e as circunstâncias do crime - comercialização de entorpecentes dentro de sua residência na presença de crianças -, razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE. A aplicação retroativa da Lei nº 11.343/06 é cabível, porém desde que, em sua totalidade, resulte em situação mais favorável ao réu, o que não é o caso dos autos, haja vista ter restado comprovado através de depoimentos judiciais que a polícia tinha a informação da existência de um grande fluxo de comércio de drogas na residência do apelante, o que é suficiente para afastar a minorante em questão, deixando evidente à dedicação às práticas ilícitas. Ademais, a própria forma de acondicionamento e a quantidade do entorpecente apreendido - 207,0 gramas, divididas em 06 (seis) mucas e 110 (cento e dez) papelotes - evidencia que o recorrente se dedicava à atividade criminosa, fazendo dela seu meio de vida. 3) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - IMPROCEDÊNCIA. Inviável ante a condenação da apelante à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Inteligência do art. 44, I, do CP. 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 06/07/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por CARLOS ANDRÉ MODESTO DA ROCHA, termo às
fls. 164
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, às
fls.

159/161
, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 12, da Lei nº 6.368/76
1
, vigente à época do fato ora analisado.

Em razões recursais às
fls. 168/176
, o apelante requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06
2
no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços) e a substituição da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta por uma restritiva de direitos.

Em contrarrazões às
fls. 180/188
, o Ministério Público do Estado do Pará rechaça os argumentos do apelante e requer o improvimento do recurso.

Divergindo do
dominus litis
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ubiragilda Silva Pimentel, às
fls. 199/209
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para redimensionar a pena base ao mínimo legal.

É o relatório
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, notadamente o cabimento e a tempestividade,
conheço do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia às
fls. 03/05
que, no dia 18 de julho de 2006, por volta das 18h00m, na Invasão 7 de setembro, Bairro das Águas Negras, Distrito de Icoaraci, nesta Cidade, o ora apelante foi flagrado por investigadores de polícia civil vendendo a substância entorpecente popularmente conhecida por ¿maconha¿ a terceiro, tendo sido apreendidos com o mesmo 110 (cento e dez) papelotes da referida droga e R$ 33,00 (trinta e três) reais.

O apelante foi inicialmente incurso nas sanções punitivas do art. 12, da Lei nº 6.368/76, vigente à época, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
fls. 159/161
), contra a qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:
1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

O apelante requer a sua absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas, porém
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

A
materialidade do fato
está comprovada através do boletim de ocorrência policial às
fls. 17/18
, do auto de apresentação e apreensão de objeto às
fls. 20
, do laudo toxicológico de constatação provisório às
fls. 22
e, sobretudo, do laudo toxicológico definitivo às
fls. 135
, o qual atestou que a substância encontrada em poder do apelante no momento da abordagem policial deu positivo para Tetrahidrocanabinol (THC), princípio ativo do vegetal
Cannabis Sativa L
, vulgarmente conhecido por ¿maconha¿.

Já a
autoria delitiva
restou demonstrada através dos documentos supramencionados e dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, especialmente dos policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante.

Às
fls. 129
, a testemunha CIRIACO ASSUNÇÃO DOS SANTOS, policial condutor da prisão em flagrante, relatou o seguinte:
¿QUE participou da diligência que culminou com a prisão do réu presente;
QUE reconhece o acusado aqui presente como sendo o autor do crime narrado na denúncia
;
QUE foi designado, juntamente com outros colegas, para investigar suposto tráfico de drogas na Invasão 7 de setembro
; QUE foram com veículos descaracterizados, ou seja, sem identificação da Polícia;
QUE em determinado momento percebeu que uma pessoa saiu da casa do réu em atitude suspeita
;
QUE fez a abordagem e encontrou com tal pessoa um papelote de maconha dentro de sua cueca
;
QUE a pessoa informou que tinha comprado a maconha de um indivíduo conhecido como `Bad Boy¿, que é o apelido do acusado
;
QUE diante de tal informação, foi até a casa do apelante e lá encontraram mais de 100 (cem) papelotes de maconha
; QUE uma parte da droga estava dentro de uma garrafa térmica e a outra parte estava enterrada no batente da casa do acusado; QUE diante disso conduziram o réu até a delegacia;
QUE os papelotes de maconha foram conferidos na delegacia
;
QUE a garrafa térmica com a droga foi encontrada na cozinha da casa do acusado
.¿
(grifo nosso)

Às
fls. 130
, a testemunha MÁRIO SOARES DA ROCHA, policial civil, afirmou:
¿
QUE reconhece o acusado presente como sendo o autor do crime narrado na denúncia
; QUE a direção da polícia recebeu várias denúncias anônimas dando conta de que na casa do réu estaria havendo grande fluxo de comercialização de drogas;
QUE, juntamente com seus colegas, fizeram uma campana próxima à casa do acusado aqui presente
;
QUE em determinado momento saiu da casa do acusado uma pessoa em atitude suspeita
;
QUE abordou a pessoa e encontrou dentro de sua cueca 01 (um) papelote de maconha
;
QUE essa pessoa informou que tinha comprado a droga do acusado
;
QUE já tinham uma denúncia anônima de que o acusado escondia a droga enterrada nos fundos da casa dele, próximo a uma escada utilizada para descer da casa do réu, que é de madeira
; QUE essa escada é utilizada como se fosse um batente;
QUE o acusado informou onde estava a outra parte da droga, ou seja, dentro de uma garrafa térmica
; QUE diante disso conduziram o réu até a delegacia;
QUE pela quantidade de droga acredita que o réu é traficante
.¿
(grifo nosso)

Às
fls. 130/131
, a testemunha JANGO SOUZA NASCIMENTO, policial civil, aduziu:
¿
QUE reconhece o acusado aqui presente como sendo o autor do crime narrado na denúncia
;
QUE a direção da delegacia recebeu uma denúncia anônima de que o acusado estava traficando drogas em sua residência
; QUE no dia do fato narrado na denúncia ficou, juntamente com seus colegas, de campana perto da casa do réu;
QUE em determinado momento, uma pessoa entrou na casa do acusado e pouco tempo depois saiu
;
QUE feita a abordagem em tal pessoa encontrou papelote de maconha dentro da sua cueca
;
QUE essa pessoa informou que tinha comprado a droga do acusado
; QUE foi, juntamente com seus colegas, até a casa do réu, tendo ele revelado onde tinha escondido a droga;
QUE com tal informação encontraram parte da droga enterrada embaixo do batente da casa do réu, nos fundos de sua casa e a outra parte da droga foi encontrada escondida em uma garrafa térmica
;
QUE foram encontrados mais de 100 (cem) papelotes de maconha
; QUE normalmente quem é encontrado com essa quantidade de droga é tido como traficante.¿
(grifo nosso)

Como se vê, extrai-se da prova oral coligida que, de fato, o apelante praticava o tráfico de drogas em sua residência, pois os policiais ouvidos, em uníssono, afirmaram terem flagrado um usuário saindo do imóvel, o qual lhes confirmou ter comprado a droga com o apelante. Ademais, tais testemunhos evidenciaram que mais de 100 (cem) papelotes de maconha foram encontrados no local, escondidos embaixo do batente e em uma garrafa térmica.

Vale lembrar que para a configuração do delito de tráfico de entorpecentes não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando drogas, já que este é um crime de ação múltipla, isto é, basta que o mesmo pratique uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame.

Os depoimentos dos policiais são coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos, mormente os aludidos laudos toxicológicos, constando expressamente no laudo provisório a quantidade de droga encontrada em poder do apelante, cujo resultado positivo para o princípio ativo da ¿maconha¿ foi confirmado no laudo definitivo, o qual, embora não mencione a quantidade, como alegado pelo recorrente, decorre do primeiro, onde a mesma foi exposta. Aliás, não é despiciendo repisar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
3
tem entendido ser o laudo definitivo dispensável quando o preliminar, assinado por perito criminal, possuir grau de certeza idêntico, com conclusões equivalentes, como
in casu
.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o STJ
4
firmou orientação no sentido de que o depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez no presente apelo.

Assim, ante as provas carreadas aos autos,
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime do art. 12, da Lei nº 6.368/76, vigente à época, e, via de consequência, em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:
¿APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO - APEGADOS VÍCIOS NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA NA REGULARIDADE DA AÇÃO PENAL - REJEIÇÃO - MÉRITO -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE - RESPALDO NAS DEMAIS PROVAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA
- DOSIMETRIA - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE - IMPERTINÊNCIA - RECURSOS DESPROVIDOS.
(...)
3.
A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório - depoimentos dos policiais militares que, in casu, não tem motivo para ser desprezados -, não há que se falar em absolvição
.
4. Considerando a relevância das circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e circunstâncias do crime -, impõe-se a manutenção das reprimendas básicas ligeiramente acima das menores previstas na cominação legal.
5. Recursos desprovidos.¿
(TJ/MG, APR 10290170039991001, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eduardo Brum, j. 30/01/2019) (grifo nosso)
¿PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS
E TESTEMUNHAS.
AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. PROVA ROBUSTA
. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Não há se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas
.
2.
Os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, são coerentes entre si e merecem credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenham eles interesse em imputar falsamente ao réu a prática do crime, pelo contrário, seus relatos se confirmaram pelas circunstâncias de sua prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão e laudos periciais
, além dos relatos dos usuários e do adolescente recolhido em sua companhia, pelos quais se evidencia que na residência do réu foram encontradas porções de maconha, mantidas para difusão ilícita.
3. Recurso conhecido e desprovido.¿
(TJ/DF, 0005008-31.2015.8.07.0011, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 07/02/2019) (grifo nosso)
2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL, FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

No que se refere ao pleito de redução da pena base ao mínimo legal, o mesmo
não merece acolhimento
, pois, embora o juízo de piso tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
5
, reavaliando-as, tem-se que a
culpabilidade
(quantidade da droga apreendida - 207,0g de maconha - laudo às
fls. 22
) e as
circunstâncias do crime
(comercialização de entorpecentes dentro de sua residência, na presença de crianças, conforme depoimento testemunhal às
fls. 130
) são desfavoráveis ao apelante e
justificam plenamente a fixação da pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pois justa, proporcional e razoável, não merecendo qualquer reparo.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
6
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Logo, considerando o alto grau de reprovabilidade da conduta do apelante, as circunstâncias em que o crime foi praticado e o que estabelece a Súmula nº 23 deste E.TJE/PA
7
, é
improcedente o pedido de aplicação da pena base no mínimo legal
.

Na
segunda etapa da dosimetria penal
, não foram reconhecidas pelo juízo
a quo
quaisquer circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, o que mantenho.

No que tange ao pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo legal, fração de 2/3 (dois terços), esclareça-se ser inadmissível sobre a pena fixada com base na antiga lei de drogas (Lei nº 6.368/76). Todavia, é cabível a aplicação retroativa da Lei nº 11.343/06, desde que seja mais favorável ao réu, em sua totalidade, o que não é a hipótese dos autos.

In casu
, por
ocasião da
terceira fase do sistema trifásico de cálculo da pena
, entendo não ser possível a aplicação da minorante do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, requerida pelo apelante, pois restou comprovado nos autos que o mesmo fazia do comércio ilegal de entorpecentes o seu meio de vida, dedicando-se, portanto, à atividade criminosa, conforme depoimentos judiciais dos policiais envolvidos na prisão do recorrente às
fls. 129/131
, os quais relataram que a direção da polícia tinha a informação de que havia um grande fluxo de comercialização de drogas na residência do apelante, bem como ante a própria forma de acondicionamento e quantidade do entorpecente apreendido, quais sejam, 06 (seis) mucas e 110 (cento e dez) papelotes, o que, ainda que tenha sido utilizado na exasperação da pena base, associado às circunstâncias do caso concreto, não configura
bis in idem
, conforme jurisprudência consolidada do STJ
8
.

Repisa-se que, no caso em exame, a aplicação por inteiro da Lei nº 11.343/06 não resultaria em situação mais favorável ao apelante, pois, como suso mencionado, sobejam nos autos elementos de prova suficientes ao afastamento da minorante relacionada ao tráfico privilegiado.

Assim, ante a inexistência de causas de aumento e/ou de diminuição de pena,
mantenho a pena do apelante em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime, pela prática do crime do art. 12, da Lei nº 6.368/76, vigente à época, mantendo-se, ainda, o regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP
9
.
3) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Tal pleito é igualmente

improcedente
, na medida em que o
quantum
final da pena corporal imposta ao apelante foi superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que, de acordo com o que prevê o art. 44, I, do CP
10
, inviabiliza tal alteração.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 12
. Importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda ou oferecer, fornecer ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a consumo substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
- Reclusão, de 3 (três) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 50 (cinquenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

2

Art. 33
(...)
§4
o
Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

3

STJ, EREsp 1.544.057 / RJ, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/10/2016.

4

STJ, HC 363.516/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/06/2017.

5

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;

6
STJ, AgRg no AREsp 1.222.597 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/04/2018.

7

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

8

STJ, AgInt no Resp 1.714.911 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03/05/2018.

9

Art. 33
(...)
§2º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (...)
b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

10

Art. 44
. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I
- aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;